Tribunal: STF
Processo: ARE 1367318
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DO IMPOSTO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DIRETAMENTE DO DISTRIBUIDOR. CARACTERIZAÇÃO COMO CONSUMIDORA FINAL DO COMBUSTÍVEL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto ao enquadramento da recorrente como consumidora final do combustível, bem como à ocorrência, na espécie, do fato gerador presumido –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.